Tribunal: TJBA
Processo: 8001578-22.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001578-22.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CANDIDO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA, IVAN RICARDO DE ANDRADE E SILVA

APELADO: MARIA DE LOURDES ROCHA CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE ÚNICO BEM CONTROVERTIDA - DEFESA CALCADA NA PROPRIEDADE DE OUTRO BEM E DE DIMENSÃO DO IMÓVEL SOB TESTILHA ALÉM DO LIMITE LEGAL - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES - SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA E SEM OPORTUNIZAR RÉPLICA A CONTESTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA.

1. Impõe-se o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa e a cassação da sentença, para oportunizar à parte a produção de prova requerida e não oportunizada, a qual se mostra essencial ao deslinde da controvérsia trazida no bojo da ação.

2. Alegado pelo réu a existência de fato que pode levar ao não reconhecimento do direito alegado pela autora e, julgado o feito antecipadamente, sem a oportunização da produção de provas aptas a comprovarem tal fato, resta flagrante o cerceamento de defesa que acarreta a nulidade da sentença.

3. Apelo provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar o retorno dos autos ao juízo primevo para regular instrução do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001578-22.2020.8.05.0105
, em que figuram como apelante MANOEL CANDIDO CORREIA DA SILVA e como apelada MARIA DE LOURDES ROCHA CORREIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .